Tribunal: STF
Processo: AI 303131
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Se o acórdão recorrido enfrentou a questão processual
infraconstitucional que lhe foi colocada e a decidiu com a
interpretação que deu a essa legislação, é evidente que prestou
jurisdição como as normas do processo, e o fez motivadamente, sem
cerceamento de defesa.
Agravo a que se nega provimento.